Tribunal: TJPA
Processo: 0542664-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0542664-36.2016.8.14.0301

APELANTE: GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES

APELADO: MIGUEL ALEXANDRE DO VALE, FRANCISCA CUNHA MARCAL DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MESMO APÓS INTIMAÇÃO E PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário judicial, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após a revogação do benefício da justiça gratuita. A inventariante sustentou a permanência de sua hipossuficiência econômica e requereu o restabelecimento da gratuidade da justiça, alegando excesso de rigor formal na extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é devido o restabelecimento da justiça gratuita no inventário, diante dos documentos apresentados pela inventariante; e (ii) se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito pelo não recolhimento das custas, após regular intimação e concessão de parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da justiça gratuita já havia sido apreciada por este Tribunal em agravo de instrumento anterior, no qual se concluiu pela ausência de prova suficiente da hipossuficiência econômica do espólio, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. Inexistência de fato novo relevante capaz de afastar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser observados os deveres de coerência e segurança jurídica previstos no art. 926 do CPC.

5. Regular intimação da parte para o recolhimento das custas processuais, com autorização de parcelamento, sem comprovação de pagamento da parcela inicial ou de justo impedimento, autorizando a aplicação dos arts. 485, III e IV, e 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não demonstrada a hipossuficiência econômica do espólio, é legítima a revogação da justiça gratuita em processo de inventário. 2. O não recolhimento das custas processuais, após regular intimação e concessão de parcelamento, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, III e IV, e 290 do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 223, § 1º; 290; 485, III e IV; 926.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801426-86.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO Nº 0542664-36.2016.8.14.0301

APELANTE: GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES

INVENTARIADOS: MIGUEL ALEXANDRE DO VALE E FRANCISCA CUNHA MARÇAL DO VALE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do inventário dos bens deixados por
MIGUEL ALEXANDRE DO VALE e FRANCISCA CUNHA MARÇAL DO VALE
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Transcrevo a decisão agravada (
ID 32884721
):

“SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de processo de Inventário Judicial, ajuizado por GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES, na qualidade de inventariante dos bens deixados pelos falecidos MIGUEL ALEXANDRE DO VALE e FRANCISCA CUNHA MARÇAL DO VALE.

Inicialmente deferidos os benefícios da justiça gratuita à inventariante (ID nº 71297150), estes foram posteriormente revogados por decisão fundamentada (ID nº 71297163), em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Foi, então, oportunizado à parte o recolhimento das custas iniciais, cujo parcelamento foi autorizado em quatro vezes (ID nº 71297174), conforme jurisprudência consolidada deste juízo para situações análogas. Após o decurso do prazo sem o cumprimento da obrigação, sobreveio pedido de reconsideração com fundamento em omissão quanto ao parcelamento, o qual foi acolhido por meio de embargos de declaração (ID nº 141020988), reiterando-se, assim, o dever da parte de recolher a primeira parcela das custas em 15 (quinze) dias.

Intimada, a inventariante não comprovou o recolhimento da parcela inicial, tampouco apresentou documentação idônea que demonstrasse justo impedimento para o cumprimento da diligência. Alegou, por sua advogada, dificuldades de localização da parte, sem apresentar qualquer comprovante de diligências efetivas para tanto.

O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 485, inciso IV, que será extinto o processo sem resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competirem, nos prazos legais, por inércia injustificada. Complementarmente, o inciso III do mesmo artigo prevê igual desfecho processual quando se verificar o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, após intimação pessoal da parte.

No caso, a autora foi devidamente intimada para cumprir a determinação de recolhimento das custas, inclusive com prorrogação de prazo concedida anteriormente, mas manteve-se inerte. A justificativa apresentada – mudança de endereço – não se reveste de robustez ou contemporaneidade suficientes para configurar justo impedimento nos moldes exigidos pelo art. 223 do CPC, revelando-se mera alegação genérica e desprovida de elementos objetivos. Não há comprovação de envio de correspondência, tentativa de contato telefônico, diligência em domicílio, ou qualquer esforço real para localizar a inventariante.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela patrona da parte autora (ID nº 143010401), por ausência de justa causa devidamente comprovada, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, e, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, c/c art. 290, do mesmo diploma legal, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito.

Determino à 2ª UPJ que comunique à Secretaria da Fazenda Estadual o cancelamento da distribuição.

Transitada em julgado a sentença, não havendo o recolhimento das custas processuais, intime-se a parte para que comprove o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de instauração do procedimento administrativo de cobrança – PAC.

P.R.I.

Belém/PA, data do sistema.

(assinado eletronicamente)

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém”.

Em suas razões recursais
(ID 32884724)
, a apelante GEOVÂNNIA DO VALE RODRIGUES sustenta que a sentença deve ser reformada ou anulada, ao argumento de que a revogação do benefício da justiça gratuita ocorreu de forma indevida, fundada em presunção equivocada de disponibilidade financeira do espólio, uma vez que os valores judicialmente depositados não foram levantados e retornaram integralmente ao Tesouro Nacional. Afirma que permanece em estado de hipossuficiência econômica, o que estaria comprovado por documentos pessoais, declaração de pobreza, CTPS e comprovantes de isenção de imposto de renda, motivo pelo qual requer o restabelecimento da gratuidade da justiça, inclusive para afastar a exigência de custas e preparo. Alega, ainda, que a extinção do inventário por ausência de recolhimento das custas revela excesso de rigor formal.

Ausência de contrarrazões.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, após a revogação do benefício da justiça gratuita, bem como à alegação da apelante de que faria jus ao restabelecimento da gratuidade, diante da suposta hipossuficiência econômica do espólio.

De início, cumpre registrar que
a questão relativa à concessão da justiça gratuita no presente inventário já foi objeto de apreciação por este Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento nº 0801426-86.2019.8.14.0000
, interposto pelos mesmos interessados, inclusive pela ora apelante GEOVANNIA DO VALE RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que havia revogado o benefício.

Naquele recurso, julgado por decisão monocrática desta Relatoria, em 02/04/2019, restou expressamente consignado que
não havia nos autos prova suficiente da hipossuficiência econômica do espólio, assentando-se que a presunção decorrente da alegação de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação idônea, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
. Na ocasião, o agravo foi conhecido e improvido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Transcrevo a ementa da referida decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Embora a decisão proferida em agravo de instrumento não produza coisa julgada material, é inegável que ela integra o histórico decisório do mesmo processo, envolvendo as mesmas partes e a mesma questão jurídica, impondo-se ao órgão julgador observar os deveres de coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência, conforme dispõe o art. 926 do Código de Processo Civil.

No caso concreto,
não se verifica a superveniência de fato novo relevante apto a justificar a superação do entendimento anteriormente firmado por esta Corte
. Os documentos atualmente invocados pela apelante, tais como declarações de hipossuficiência, CTPS e comprovantes de isenção de imposto de renda não revelam alteração substancial do quadro fático já existente à época do julgamento do agravo de instrumento, tampouco demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade financeira do espólio de arcar com as custas processuais.

Dessa forma, não se mostra juridicamente adequado reformar a sentença para restabelecer a justiça gratuita, sob pena de se incorrer em solução contraditória com decisão anterior desta Corte no mesmo feito, o que afrontaria o princípio da segurança jurídica e o dever de coerência institucional.

Mantido, portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça, correta a atuação do Juízo de origem ao intimar a parte para o recolhimento das custas, inclusive com autorização de parcelamento (ID 71297174) e posterior reiteração da determinação por meio de embargos de declaração acolhidos para esse fim (ID 141020988).

A inércia da inventariante, que não comprovou o pagamento da parcela inicial nem demonstrou justo impedimento nos moldes do art. 223, § 1º, do CPC, autoriza a incidência dos arts. 485, incisos III e IV, e 290 do mesmo diploma legal, tal como fundamentado na sentença (ID 32884721).

Assim, não há reparos a serem feitos na conclusão do Juízo a quo quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, inexistindo ilegalidade ou excesso de rigor na decisão recorrida, sobretudo diante do prévio pronunciamento deste Tribunal sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026